Tribunal: TJMT
Processo: 1040455-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040455-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), L. A. A. C. - CPF: 124.353.541-50 (AGRAVADO), KARLA CHRISTINA CAPISTRANO ALVES - CPF: 034.006.261-47 (AGRAVADO), KARLA CHRISTINA CAPISTRANO ALVES - CPF: 034.006.261-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ - CPF: 064.862.911-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PARA LAUDO DE PARALISIA CEREBRAL INFANTIL. MÉTODO BOBATH. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA PELO PLANO. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S/A contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse, no prazo de 5 dias, a realização de tratamento multiprofissional (fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia) com uso do método
Bobath
, prescrito para bebê de 8 meses diagnosticado com Dupla Hemiparesia Espástica (CID-10 G80.0) e Asfixia Grave ao Nascer (CID-10 P21.0). A agravante alegou ausência de cobertura contratual,
experimentalidade
dos métodos indicados e desproporcionalidade da multa cominatória fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde está obrigado a custear o tratamento multiprofissional prescrito com uso do método
Bobath
para beneficiária com paralisia cerebral; (
ii
) estabelecer se são
proporcionais a multa cominatória fixada e o prazo estipulado para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa ANS no 539/2022 estabelece, desde 01.07.2022, que operadoras de planos de saúde devem custear o tratamento recomendado por médico assistente para pacientes com transtornos do desenvolvimento, mediante técnicas e métodos indicados, afastando, nesse contexto, a alegação de ausência de cobertura.

A técnica
Bobath
é reconhecida pelos conselhos profissionais competentes como válida e está incluída nas sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional já previstas no rol da ANS, sem diretrizes restritivas de utilização, não podendo ser considerada experimental.

Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura pelas operadoras para terapias prescritas a pacientes com paralisia cerebral, mesmo que a patologia não esteja enquadrada no CID-10 F84, desde que haja comprovação da necessidade médica.

A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, funcionando como meio legítimo de coerção para cumprimento da ordem judicial.

O prazo de 5 dias para autorização administrativa do tratamento é adequado, considerando a urgência do caso e a simplicidade do ato exigido da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multiprofissional com método
Bobath
prescrito por médico assistente a beneficiária com paralisia cerebral, mesmo que a técnica não esteja expressamente prevista no rol da ANS, desde que utilizada em sessões reconhecidas e autorizadas.

Métodos terapêuticos como
Bobath
não podem ser considerados experimentais quando reconhecidos pelos conselhos profissionais e empregados em terapias com cobertura obrigatória.

A fixação de multa cominatória e prazo razoável para cumprimento de obrigação de fazer é legítima e deve ser mantida quando atende aos critérios de proporcionalidade e urgência do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; Lei no 9.656/1998, art. 10, I; CPC, art. 300; RN ANS no 465/2021, art. 3o, II; RN ANS no 539/2022, art. 6o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2125696/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2 – Segunda Seção, j. 03.04.2025, DJE 23.04.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1878912/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 05.06.2023,
DJe
13.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1040455-36.2025.8.11.0000 de decisãoda 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando que
a ré Unimed Seguros Saúde S/A, no prazo de 05 (cinco), autorize a realização do tratamento indicado na guia de solicitação n. 125968459
.

A agravante alega que, segundo a agravada,
foi diagnosticada com Dupla Hemiparesia Espástica (Paralisia Cerebral - CID-10 G80.0) e Asfixia Grave ao Nascer (CID-10 P21.0), recebendo orientação médica para iniciar as seguintes terapias: 1. Fisioterapia: 5 horas semanais, com profissional especialista no conceito
Neuroevolutivo

Bobath
. 2. Terapia Ocupacional: 3 horas semanais, com profissional especialista em estímulos visuais. 3. Fonoaudiologia: 3 horas semanais, com profissional especialista no conceito
Neuroevolutivo

Bobath
.

Aduz que os métodos em referência não possuem cobertura contratual por não constar na Resolução Normativa da ANS no 465/2021, em especial por não atender as Diretrizes de Utilização da ANS, conforme artigo 3o, II.

Afirma que não há cobertura do método
Bobath
para o diagnóstico da agravada, de modo que deve haver a troca do pedido de terapias para as convencionais.

Acrescenta que os tratamentos mencionados são experimentais, pois não têm comprovação da sua eficácia.

Defende a possibilidade de reembolso quando feita por profissional ou clínica não credenciada a ela.

Insurge-se contra a multa cominatória e pede, no final o efeito suspensivo.

Efeito suspensivo indeferido no Id.329532351.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.

O Ministério Público manifesta pelo não provimento do recurso(Id.
338840884
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1040455-36.2025.8.11.0000 de decisãoda 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando que
a ré Unimed Seguros Saúde S/A, no prazo de 05 (cinco), autorize a realização do tratamento indicado na guia de solicitação n. 125968459
.

A agravada ajuizou o feito alegando que tem 8 meses de vida, foi diagnosticada com um quadro clínico grave de Dupla Hemiparesia Espástica (Paralisia Cerebral - CID-10 G80.0) e Asfixia Grave ao Nascer (CID-10 P21.0), condições que lhe acarretam, entre outras severas limitações, um significativo prejuízo na fixação do olhar e um atraso global em seu desenvolvimento neuropsicomotor.

Dia
nte disso,
a médica que a acompanha indicou em caráter de urgência, tratamento multiprofissional intensivo (fisioterapia, terapia fonoaudiologia - método
Bobath
-, e terapia ocupacional)
(Id.
210683765
).

Contudo, o custeio foi negado pela ré sob a justificativa de que

não estariam inseridos no rol da ANS
(Id.
210683766
).

O
s
experts
que o acompanham destacaram a importância de intervenção imediata, intensiva e ininterrupta, com equipe multiprofissional especializada, sob pena de prejudicar seu crescimento.

A
pesar das alegações da agravante, a ANS, por meio da RN no 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais de desenvolvimento.

Assim, a partir de 01-07-2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnósticosemelhante.

Segue o trecho da Resolução:

"Art. 6o (...)

§ 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista,
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratara doença ou agravo do paciente
."

E mais, a recente orientação do STJ é pelo dever de cobertura dos métodos do método
Bobath
, seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes deutilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/
STJ .
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. PEDIASUIT.
BOBATH
.
HIDROTERAPIA. TÉCNICAS ADOTADAS DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA.
PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO .
NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA
. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 13/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/06/2023 e concluso ao gabinete em 01/03/2024.
2 .
O propósito recursal é decidir sobre a obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de hidroterapia e terapias multidisciplinares pelos métodos
Bobath
e
Pediasuit
, prescritos para o tratamento de beneficiário diagnosticado com paralisia cerebral, bem como sobre a violação do dever

de informação ao consumidor.3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (
súm
. 211/STJ) .4. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas conclusões: aprimeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado.5. De acordo com o
art
.
17, parágrafo único, I,
da RN 465/2021 da ANS, que regulamenta o art. 10, I, da Lei 9.656/1998, são tratamentos clínicos experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) fazem uso off-
label
de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24 .6. Com relação à terapia com uso do
Pediasuit
, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o
Coffito
reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA no 81265770001), como suporte de posicionamento.
7. Com relação às terapias pelo método
Bobath
, a ANS, desde2015, afirma, expressamente, que estão incluídas nos procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares de reeducação e reabilitação
neurológtica
, reeducação e reabilitação neuro-músculo-esquelética e reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor ou ainda nas consultas com fisioterapeuta e nas sessões com terapeuta ocupacional,
fonoaudiólogo e psicólogo, todos esses previstos no rol da ANS sem quaisquer diretrizes de utilização
.8. Com relação à hidroterapia, o
Coffito
disciplinou a especialidade profissional de fisioterapia aquática, considerada a utilização da água nos diversos ambientes e contextos, em quaisquer dos seus estados físicos, para fins de atuação do fisioterapeuta no âmbito da hidroterapia, dentre outras técnicas (art. 1o, parágrafo único, da Resolução 443/2014); o RNPF elenca a fisioterapia aquática (hidroterapia) - individual e em grupo - dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022).9 . Hipótese em que as terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento da beneficiária devem ser cobertas pela operadora, seja porque a hidroterapia e as terapias pelos métodos
Pediasuit
e
Bobath
são utilizadas durante as sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, todas estas previstas no rol da ANS, em

número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não podem ser consideradas experimentais.10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido.(
STJ - REsp: 2125696 SP 2024/0057776-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 23/04/2025)

Convém ressaltar queo fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada nos transtornos globais de desenvolvimento não afasta a obrigação de a operadora de saúde cobrir o tratamento recomendado pelo médico.

Nesse Sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA. PARALISIA CEREBRAL. NECESSIDADE. LIMITAÇÃO. RECUSA ABUSIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento"
( REsp
2.049.092/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 14/4/2023). 2. No caso, o Tribunal a quo consignou expressamente ser incontroversa a necessidade do paciente de ser submetido ao tratamento prescrito pelo médico com sessões de fisioterapia motora e terapia ocupacional, para o tratamento/manejo de paralisia

cerebral, de modo que a recusa do plano de saúde, na hipótese, se mostra abusiva. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ,
AgInt
no
REsp.
1878912 SP 2020/0139754-7, relator ministro Raul Araújo, julgamento em 5-6-2023, Quarta Turma,
DJe
de 13-6-2023).

Assim, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau.

A agravante insurge-se contra a multa cominatória fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento,
limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), alegando desproporcionalidade e exiguidade do prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento.

A multa cominatória (astreintes) constitui meio de coerção indireta destinado a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação in natura, devendo ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento, mas sem configurar enriquecimento sem causa do credor.

No entanto,
a multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se adequada e proporcional, não merecendo redução.

O prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação também se mostra razoável, considerando que se trata de mera autorização administrativa para realização de tratamento, não envolvendo procedimentos complexos que demandem prazo maior.

Ante o exposto,
nego provimento

ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026